Tribunal: TJSP
Processo: 2039288-81.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Ação Rescisória. Interesse processual e legitimidade ativa "ad causam" evidentes. Pretensão de rescindir sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse proposta pela CDHU em face de adquirente. Autores que não integraram a relação processual da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, mas ocupam o imóvel e reclamam ausência de citação. "Contrato

Ementa:
Ação Rescisória. Interesse processual e legitimidade ativa "ad causam" evidentes. Pretensão de rescindir sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse proposta pela CDHU em face de adquirente. Autores que não integraram a relação processual da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, mas ocupam o imóvel e reclamam ausência de citação. "Contrato de gaveta" celebrado com a adquirente. Ausência de prévio consentimento da CDHU. Cessão para terceiros que não pode ser oposta à CDHU, que com ela não anuiu. Ocupantes que se sujeitam à resolução do contrato imobiliário celebrado com a cedente. Citação dos ocupantes na ação originária que era possível, mas não exigida. Caso de litisconsórcio facultativo, não necessário. Ausência de violação a dispositivo legal. Pedido rescisório julgado improcedente.